Tribunal: TJES
Processo: 5009114-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009114-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR TAGLIATE TEDESCO

AGRAVADO: ACLERIO COSER DE SOUSA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. OBSTRUÇÃO DE ACESSO A LOTES. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA ÁREA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO APRECIADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Victor Tagliate Tedesco contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Aclerio Coser de Sousa, na qual foi deferida medida liminar para determinar a remoção de porteira que obstrui o acesso a lotes situados no Loteamento Agrovila Ponta da Fruta. O agravante suscita preliminar de incompetência do Juízo de Guarapari, ao argumento de que o imóvel se localiza no município de Vila Velha, e, no mérito, sustenta que a área em litígio integra o lote nº 85, sobre o qual exerce posse legítima desde 2011, inexistindo esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a liminar possessória deve ser reformada diante da alegação de que a área obstruída integra lote de propriedade e posse do agravante, e não via de uso comum; e (ii) estabelecer se a preliminar de incompetência do Juízo de Guarapari pode ser acolhida nesta fase recursal, sem prévia apreciação na origem e sem instrução suficiente acerca da exata localização do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória exige demonstração da posse anterior, da turbação ou do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC.

Os elementos apresentados na origem autorizam, em juízo de cognição sumária, a manutenção da liminar que determinou a remoção da porteira, porque o autor afirma exercer a posse dos lotes desde 2002 e sustenta que a estrada de acesso existe desde a criação do loteamento.

A controvérsia sobre a natureza da área litigiosa, se via comum de acesso ou parte integrante do lote nº 85, demanda dilação probatória e não pode ser resolvida de forma definitiva na estreita via do agravo de instrumento.

As declarações apresentadas pelo agravado, subscritas por moradores da localidade, contradizem a alegação de inexistência histórica da via e reforçam a necessidade de instrução probatória no juízo de origem.

A decisão recorrida preserva, de forma prudente, o status quo ante possessório ao restabelecer o acesso aos lotes até melhor esclarecimento dos fatos.

A preliminar de incompetência territorial não pode ser acolhida nesta instância, porque não foi apreciada pelo juízo de origem e depende de instrução acerca da exata localização geográfica da área, tida como limítrofe entre os municípios de Vila Velha e Guarapari.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de liminar possessória é cabível quando os elementos iniciais indicam, em cognição sumária, a posse anterior e o alegado esbulho, reservando-se à instrução probatória o exame aprofundado sobre a natureza da área litigiosa.

2. A controvérsia acerca de a área constituir via de uso comum ou parte integrante de imóvel particular exige dilação probatória e não comporta solução definitiva em agravo de instrumento.

3. A alegação de incompetência territorial não apreciada na origem e dependente de apuração fática não autoriza reforma imediata da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009114-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VICTOR TAGLIATE TEDESCO

AGRAVADO:
ACLERIO COSER DE SOUSA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VICTOR TAGLIATE TEDESCO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5002490-71.2025.8.08.0021, deferiu a medida liminar em favor do agravado,
ACLERIO COSER DE SOUSA
, para determinar a remoção de uma porteira que obstrui o acesso a lotes situados no Loteamento Agrovila Ponta da Fruta.

Sustenta o agravante, em síntese, a preliminar de incompetência do Juízo de Guarapari, sob o argumento de que o imóvel objeto da lide estaria localizado no município de Vila Velha.

No mérito, defende que a área em questão não se trata de estrada de uso comum, mas sim de parte integrante de seu lote (nº 85), sobre o qual afirma exercer posse legítima e contínua desde 2011, inexistindo o esbulho apontado.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação não comporta acolhimento.

Conforme se extrai do diploma processual civil, quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício de seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do referido diploma.

Na origem, o autor, aqui agravado, afirmou que a estrada objeto de discussão existe desde a criação do loteamento e que o agravante, ao instalar uma porteira, cometeu esbulho, impedindo seu acesso aos lotes de nº 87, 88, 89 e 90, cuja posse alega exercer desde o ano de 2002.

O juízo de primeiro grau, ao analisar as provas iniciais, entendeu presentes os requisitos para a concessão da liminar, determinando a remoção do obstáculo para restabelecer o acesso do recorrido aos seus imóveis.

Neste cenário, a resolução da controvérsia — se a área é via comum ou propriedade privada — demanda aprofundada instrução probatória, sendo inviável, nesta fase recursal, reformar a decisão de primeiro grau, que se baseou nos elementos até então apresentados e visou, prudentemente, restabelecer o
status quo ante
.

Registro que a tese do agravante de que a via nunca existiu é controversa, pois o agravado apresentou declarações de outros moradores que afirmam o contrário, o que reforça a necessidade de dilação probatória no juízo de origem para o devido esclarecimento dos fatos.

Por outro lado, ressalto que a tese de incompetência do Juízo de Guarapari sequer foi objeto de análise no órgão
a quo
, carecendo, igualmente, de instrução probatória para se averiguar a exata localização geográfica da área questionada, que se alega ser limítrofe entre os municípios de Vila Velha e Guarapari.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)